Tribunal: TJPA
Processo: 0059792-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059792-05.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MANOEL MOREIRA CAMPOS

APELADO: MANOEL MOREIRA CAMPOS, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE SALÁRIOS.

PEDIDO GENÉRICO. DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PERÍODOS COMPROVADOS.
INEXISTÊNCIA DE ATO PUNITIVO FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODITIFICATIVO OU EXTINTIVO PELO ENTE PÚBLICO.
ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Manoel Moreira Campos e pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da retenção injustificada de vencimentos de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser ampliada para abranger todos os salários alegadamente inadimplidos, com base em suposta omissão da sentença e na formulação de pedido genérico
nulidade por ausência de processo administrativo disciplinar e de motivação do ato administrativo
; (ii) S
aber se a retenção dos vencimentos do servidor decorreu de faltas injustificadas regularmente apuradas, legitimando a atuação da Administração Pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrentou de forma expressa e fundamentada a extensão do inadimplemento comprovado, delimitando a condenação apenas aos períodos em que houve prova suficiente da ausência de pagamento, inexistindo omissão ou vício de fundamentação.

4. O não acolhimento integral da pretensão autoral configura conclusão jurídica desfavorável à parte, e não ausência de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a adoção da tese defendida pelo recorrente.

5. Embora o art. 324, §1º, do CPC admita pedido genérico em hipóteses específicas, subsiste o dever de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O Município não comprovou a regular instauração de processo administrativo disciplinar, nem demonstrou a ocorrência de faltas injustificadas aptas a justificar a retenção prolongada dos vencimentos.

7. Ausente comprovação de regular apuração de faltas injustificadas ou de abandono de cargo mediante procedimento formal, mantém-se a condenação restrita aos meses comprovadamente inadimplidos, bem como a indenização por danos morais fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento de verbas remuneratórias deve limitar-se aos períodos em que o inadimplemento estiver comprovado nos autos.

2. O pedido genérico não afasta o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

3.
Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do servidor, não se legitimando a retenção de vencimentos sem regular processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV;
CPC/2015, arts. 373, I; 324, §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão nº 27917106, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, nos termos do voto do Relator.

12ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Belém (PA),
29
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
MANOEL MOREIRA CAMPOS
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias cumulada com Indenização por Danos Morais nº 0059792-05.2011.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 25192292) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais correspondentes aos períodos de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007, e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em razão da retenção injustificada de vencimentos de natureza alimentar, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, de modo a condenar o Município de Belém ao pagamento dos proventos do autor referente aos meses de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007 a título de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, o réu a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Improcedem os demais pedidos.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n. 113, de 08.12.2021.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3º, III, do CPC).”

Manoel Moreira Campos opôs embargos de declaração (Num. 25192295), que foram rejeitados pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 25192303.

Inconformado, o autor Manoel Campos interpôs recurso de apelação (Num. 25192306), sustentando a ocorrência de omissão na sentença quanto aos “
valores devidos até o ajuizamento da ação e que continuaria sem receber ao longo da demanda
”, além da possibilidade de pedido genérico, com condenação abrangendo todos os salários não pagos até a regularização do pagamento das verbas salariais.

Sustenta, também, que foi ilegal sua retirada abrupta da folha de pagamento sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como sem a devida motivação do ato administrativo.

Argumenta que, por ser servidor concursado — e não temporário —, não poderia ter seus vencimentos suspensos sem o devido processo legal.

Defende que a motivação é requisito essencial de validade do ato administrativo, devendo explicitar os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentam a decisão.

Alega, ainda, que eventual exoneração ou demissão somente poderia ocorrer mediante regular PAD, assegurando-se ao servidor investigado o direito ao contraditório e à ampla defesa até a conclusão do procedimento e eventual aplicação de penalidade.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, suscitando a reforma parcial da decisão para incluir na condenação
todos os valores por ventura não pagos para o apelante, a serem averiguados em liquidação de sentença.

O Município de Belém também interpôs recurso de apelação (Num. 25192310),
sustentando que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que a Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, podendo agir apenas nos limites autorizados por lei.

Argumenta que, nos termos do art. 56 da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto do Servidor Público Municipal), o servidor perde a remuneração pelos dias em que faltar ao serviço, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 123 do mesmo diploma, o que não se aplica ao caso concreto.

Aduz que, após a revogação da cessão do servidor (Portaria nº 3066/2001, em 01/10/2001), este deixou de comparecer ao órgão de lotação (SESMA) sem apresentar justificativa válida, tampouco observou o procedimento previsto no Decreto Municipal nº 21.978/1990 (alterado pelo Decreto nº 52.506/2006) para abono de faltas por motivo de doença, que exige apresentação de atestado médico no prazo de 72 horas.

Destaca que a assiduidade é dever funcional (art. 144 da Lei nº 7.502/90) e que o não comparecimento injustificado por mais de 30 dias configura abandono de cargo, passível de demissão (art. 199 da mesma lei). Invoca, ainda, o art. 7º do Decreto nº 21.978/1990, que veda o afastamento sem prévia autorização.

Defende que não houve ilegalidade ou abuso de poder na atuação administrativa, sendo vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo (conveniência e oportunidade), limitando-se ao controle de legalidade, conforme jurisprudência citada. Sustenta também que foi observado o princípio da proporcionalidade. Ao final, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Conforme certidões (ID’s Num. 25192312 e Num. 25192315), as partes apesar de devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Na ocasião a eminente relatora recebeu os recursos em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID Num. 26748463).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não se manifestou, por ausência de interesse público. (ID Num. 27087908).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

APELAÇÃO DE MANOEL MOREIRA CAMPOS:

O cerne do recurso formulado pelo autor da ação visa ampliar a condenação imposta pelo juízo sentenciante para abranger todos os salários alegadamente inadimplidos, sob alegação de omissão e pedido genérico.

Razão não assiste ao apelante.

Apesar do recorrente alegar que a sentença deixou de apreciar a totalidade dos vencimentos pleiteados, sustentando a existência de vício de fundamentação, da leitura dos autos, evidencia-se o pronunciamento expresso acerca da extensão do inadimplemento comprovado, tendo o magistrado delimitado, de forma fundamentada, os meses em que restou demonstrada a ausência de pagamento, restringindo a condenação a essas competências:

“(...)

Cinge-se a controvérsia existente nos autos em identificar a possível ocorrência de dano material e moral ao autor, decorrente do não pagamento dos salários de 10/2006, 12/2006, 01/2007, 05/2007, 09/2007 e do pagamento, pela metade, dos salários de 06/207, 07/2007, 08/2007, tudo conforme planilha de cálculo anexada com a petição inicial.

(...)

Em assim sendo, temos que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica na hipótese de revelia do ente público e, por conseguinte, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I do CPC.

É nesse sentido que as provas constantes dos autos apontam apenas para o não pagamento dos proventos do autor
nos meses de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007
, conforme documento de Id n. 28156077, que trata de ofício endereçado ao, à época, Secretário Municipal de Saúde, solicitando a liberação dos vencimentos bloqueados do autor, pelo que condeno o réu ao pagamento do dano material a ser apurado em liquidação de sentença.”

(Num. 25192292)

Portanto, o não acolhimento integral da pretensão autoral não configura ausência de manifestação, mas, sim, conclusão jurídica desfavorável à parte, uma vez que, o ordenamento processual não impõe ao julgador o dever de adotar a tese defendida pelas partes, exigindo apenas o enfrentamento das questões relevantes, o que efetivamente ocorreu no caso.

Nesse sentido, os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo juízo
a quo
, justamente pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, reconhecendo-se que a parte pretendia apenas rediscutir matéria já apreciada.

Razão pela qual, não há reparo a ser feito nesse ponto.

Quanto a alegação de que teria formulado pedido genérico, pelo que a condenação deveria abranger todos os valores supostamente devidos até a atualidade, com apuração integral em liquidação.

Também aqui não lhe assiste razão.

Ainda que o art. 324, §1º, do CPC admita pedido genérico em hipóteses específicas, tal prerrogativa não afasta o dever do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação reipersecutória ajuizada em face do Estado do Pará, visando ao repasse de valores referentes a empréstimos consignados a servidores estaduais, alegadamente descontados em folha e não repassados. O juízo de origem entendeu que o banco não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a efetiva realização dos descontos e a identificação dos contratos inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas pelo banco autor; (ii) estabelecer se a tramitação de ação penal militar configura fato novo nos termos do art. 493 do CPC; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou o inadimplemento contratual por parte do Estado, quanto ao não repasse de valores consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas, incluindo a exibição de documentos e a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o autor não demonstrou a imprescindibilidade e a viabilidade técnica da prova requerida.

4. A ação penal militar invocada pelo autor, proposta antes da presente ação, não configura fato novo nos moldes do art. 493 do CPC, tampouco demonstra de forma direta e individualizada a existência do inadimplemento contratual alegado.

5. O banco não comprovou, com documentação idônea, os contratos de empréstimo supostamente celebrados com servidores públicos, tampouco os descontos em folha nem a omissão de repasse por parte do Estado do Pará, sendo incabível a pretensão de transferir ao réu o encargo de produzir tais provas.

6. A planilha unilateral apresentada pelo banco, desacompanhada de documentos que individualizem os contratos, servidores e períodos de inadimplemento, é insuficiente para comprovar o crédito alegado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documentos que comprovem a existência de contratos de empréstimo, os descontos em folha e a omissão de repasse inviabiliza o acolhimento da pretensão reipersecutória.

2. O indeferimento de provas desnecessárias ou genéricas não configura cerceamento de defesa quando o autor não demonstra sua utilidade ou imprescindibilidade.

3. Fato existente antes do ajuizamento da ação não se enquadra no conceito de fato novo previsto no art. 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 396 a 404; 493; 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 07.08.2014, DJe 18.08.2014; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJTO, ApC 0001501-41.2018.8.27.2714, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 30.09.2020; TJPA, ApC 0800021-40.2019.8.14.0121, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.” (Acórdão nº 27917106, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ação foi ajuizada em 2011 e o autor juntou documentos comprobatórios apenas dos anos de 2006 e 2007, tais como contracheques (
Num. 25192157 - Pág. 13/16)
, extrato bancário (
Num. 25192157 - Pág. 17 a Num. 25192158 - Pág. 4)
e ofício
de ID n. 28156077, pág. 21.

Assim, a sentença reconheceu apenas os períodos em que havia suporte probatório suficiente, isto é, os meses de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007, inexistindo elementos que evidenciassem inadimplemento contínuo para além dessas competências.

Portanto, correta a limitação estabelecida pelo juízo de origem, pois não há que se falar em reconhecimento de “
valores devidos até o ajuizamento da ação e que continuaria sem receber ao longo da demanda
” quando ausentes elementos comprobatórios.

No que tange às alegações deduzidas quanto à violação do contraditório e da motivação do ato administrativo, por suposta ilegalidade de sua retirada da folha de pagamento sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, bem como sem a devida motivação do ato administrativo, também não lhe assiste razão, pelas razões que passo a expor.

A hipótese dos autos não revela a aplicação de penalidade disciplinar formal ao servidor, tampouco exoneração ou demissão precedida (ou não) de processo administrativo disciplinar.
Tampouco, há demonstração de ato administrativo de natureza punitiva cuja motivação pudesse ser aferida.

O que se discute é a regularidade do pagamento dos vencimentos, à luz da situação funcional do servidor, sendo certo o juízo de origem, após a análise do conjunto probatório, reconheceu apenas as competências comprovadamente inadimplidas.

Destarte, a tese de violação nulidade por ausência de processo administrativo disciplinar não se sustenta, porquanto não restou configurada, nos autos, aplicação de penalidade que exigisse a instauração de PAD como condição de validade.

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão recursal de ampliar a condenação com fundamento na suposta ilegalidade de retirada da folha de pagamento por ausência de processo administrativo disciplinar, pois a controvérsia decidida limitou-se à comprovação do efetivo inadimplemento remuneratório, dentro dos limites probatórios delineados na fase de conhecimento.

Assim, também sob esse enfoque, deve ser mantida a sentença.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM:

A municipalidade sustenta, em síntese, que o autor teria deixado de comparecer ao serviço após a revogação de sua cessão, incorrendo em faltas injustificadas, o que legitimaria a suspensão dos vencimentos com fundamento no art. 56 da Lei Municipal nº 7.502/90, bem como nos Decretos Municipais nº 21.978/1990 e nº 52.506/2006.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso concreto, embora o Município alegue que o servidor deixou de comparecer ao órgão de lotação após a revogação da cessão, não trouxe aos autos comprovação documental idônea de que tenha regularmente notificado o autor para reassumir suas funções, tampouco demonstrou a instauração de procedimento administrativo apto a apurar eventual abandono de cargo ou faltas injustificadas.

Conforme consignado na sentença (ID Num. 25192292), a prova documental constante dos autos evidencia a retenção de vencimentos nos meses de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007, sem que haja demonstração inequívoca de que tais valores decorreram de faltas regularmente apuradas ou justificadamente descontadas.

Ressalte-se que a simples invocação abstrata dos dispositivos do Estatuto do Servidor Público Municipal não supre o ônus probatório da Administração, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar, cuja supressão exige observância estrita ao devido processo legal.

Ainda que se admita que o servidor esteja sujeito ao dever de assiduidade (art. 144 da Lei nº 7.502/90) e que o abandono de cargo possa ensejar demissão (art. 199 do mesmo diploma), tal providência pressupõe apuração formal mediante regular processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Não há, nos autos, comprovação de que tenha sido instaurado PAD ou qualquer procedimento formal que reconhecesse a ocorrência de abandono de cargo ou autorizasse a suspensão prolongada de vencimentos.

Ademais, a sentença não adentrou o mérito administrativo propriamente dito, mas limitou-se a reconhecer o não pagamento de salário apenas dos períodos em que houve suporte probatório suficiente do inadimplemento, afastando os demais pleitos por ausência de prova, o que revela análise equilibrada do conjunto fático-probatório.

Portanto, inexistindo prova robusta de que a retenção dos vencimentos decorreu de faltas injustificadas regularmente apuradas, não há como acolher a tese recursal do Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA),
29
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026